Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Quando uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, art. 437, § 1o, do CPC.
II - Impugnada a autenticidade do contrato apresentado pela financeira, a produção da prova pericial tornou-se imprescindível. Este Tribunal já havia assentado, em sede de agravo de instrumento, o ônus da instituição financeira de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado. Portanto, a não apreciação do pedido da autora pela produção de perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa, por violação ao art. 5o, inc. LV, da CF, com evidente prejuízo à consumidora. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para produção da prova pericial e intimação das rés para se manifestarem sobre documento coligido aos autos pela autora.
III - Apelação provida.